Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-B DO CDC. SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CRITÉRIO OBJETIVO DO ART. 3o DO DECRETO No 11.150/2022. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. TEMA 1.085 DO STJ. LIMITAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. LIMITAÇÃO DA DÍVIDA. RENDA LÍQUIDA. DESCABIMENTO. REVISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, de aplicação imediata devido à natureza de norma de ordem pública, atualizou o CDC e instituiu mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural, de forma a evitar a sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo existencial.
2. Assim, o artigo 104-A e seguintes do CDC disciplinaram o sistema bifásico de repactuação de dívidas (fase de conciliação/homologatória e a fase judicial/condenatória), por iniciativa do consumidor e presença de todos os credores, sendo possível a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.
3. No caso, indevida a instauração da segunda fase do processo por superendividamento (art. 104-B, CDC), pois não preenchidos os requisitos legais.
4. A Ação de Superendividamento se trata de um procedimento específico, o qual não pode ser desvirtuado para abarcar outras situações, razão pela qual para o seu ajuizamento a parte requerente deve demonstrar o efetivo comprometimento do mínimo existencial dela.
5. O art. 3o do Decreto no 11.150/2022, atualizado recentemente pelo Decreto no 11.567/2023, define mínimo existencial como “a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”.
6. O art. 4o, parágrafo único, do mesmo decreto, exclui algumas parcelas para fins de analisar o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, entre as quais as decorrentes de operações de consignados.
7. A despeito da existência de ações questionando a constitucionalidade do critério objetivo fixado pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (ADPFs nos 1097, 1005 e 1006), ainda não há decisão definitiva a respeito da matéria, motivo pelo qual o parâmetro estabelecido deve ser aplicado aos casos pertinentes, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas.
8. Do cotejo probatório dos autos, não se verifica situação de superendividamento, nem de comprometimento do mínimo existencial, merecendo destacar que a Apelante não demonstrou a ocorrência de situação excepcional que tenha alterado a capacidade de pagamento dela.
9. No que tange aos mútuos com descontos em conta corrente, o c. STJ pacificou a matéria no julgamento do Tema 1085, no sentido de que, tendo havido autorização para tanto, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
10. Os entendimentos jurisprudenciais deixam claro que a responsabilidade para aferir a capacidade de reembolso do mutuário deve ser dividida entre o próprio consumidor e os agentes financeiros, devendo existir a cogestão responsável do crédito; vale dizer que tanto o consumidor quanto o agente financeiro têm, na medida de sua participação, responsabilidade pelo endividamento.
11. Inviável limitar as dívidas a 30% de renda líquida mensal da Autora, pois a legislação que disciplina os empréstimos consignados para servidores públicos (art. 45 da Lei no 8.112/1990 e arts. 5o e 6o do Decreto no 8.690/2016) considera remuneração o valor mensal bruto dos vencimentos dos servidores, não havendo determinação de abatimento das consignações compulsórias para cálculo da margem consignável.
12. Inapropriados os pedidos de suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos e a revisão dos contratos firmados entre as partes para ajustar os juros remuneratórios a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, pois inexiste a demonstração de qualquer ilegalidade ou abusividade na assunção, pela Apelante, das obrigações ora combatidas, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15. Acrescente-se que a ação proposta não se destina a essa finalidade.
13. Apelação conhecida e não provida.